Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735445-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR RIBEIRO MALTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSMAR RIBEIRO MALTA, contra pronunciamento proferido na liquidação provisória por arbitramento no 0736797-27.2021.8.07.0001, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A. O ato judicial agravado determinou, entre outras coisas, a intimação pessoal da União para esclarecer se possui interesse jurídico em atuar no feito (ID30463772): “Recebo a emenda de ID 106825123. Diante do recolhimento das custas iniciais, declaro prejudicado o pedido de justiça gratuita. Trata-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 pela 3a Vara Federal do Distrito Federal. Deste modo, por se tratar de título executivo judicial que não foi constituído mediante contraditório perante este Juízo, aplico, analogicamente, a regra contida no art. 515, § 1o, do CPC, para determinar que seja promovida a citação do requerido, por meio do sistema, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, entre outros), sob pena de aplicação do art. 524, § 5o, do CPC, bem como intime-o para esclarecer se houve cessão dos créditos objeto da presente liquidação de sentença à União Federal e, querendo, apresente contestação. Noutro giro, considerando que, em ação similar de outros Juízos (autos no 0700717-35.2019.8.07.0001, em trâmite junto à 25a Vara Cível de Brasília), a União se manifestou pela sua inclusão no polo passivo, determino que a União seja pessoalmente intimada, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se possui interesse jurídico em atuar neste feito, cuja inicial (ID 106390703) deverá instruir o mandado. Considerando, ainda, que, na ação mencionada no parágrafo anterior, o Banco Central do Brasil se manifestou pela ausência de interesse em atuar no processo, deixo de intimá-lo. Intimem-se.” O agravante pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de autorizar o prosseguimento feito sem a intimação da União. Alega que o juízo agravado contrariou entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os quais prelecionam sobre o não cabimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central e a competência da Justiça Federal. Sustenta que, para ocorrer alguma espécie de chamamento ao processo, imperioso o litisconsórcio passivo necessário em relação à União Federal, porém inexiste tal fato em razão da condenação solidária. Argumenta que, tratando-se de condenação solidária, a lei faculta ao credor acionar apenas um ou alguns dos devedores (litisconsórcio facultativo), nos termos do art. 275 do Código Civil. Acrescenta que, havendo a satisfação da obrigação por inteiro, o banco agravado poderá se valer da faculdade conferida pelo art. 283 do CC e pelo art. 132 do CPC, exigindo de cada um dos co-devedores a sua quota ou, ainda, caso sinta-se lesado, pleitear a reparação daquele a quem imputa a prática do ato ilícito. Discorre que a aplicação de índice superior ao devido acabou por resultar no enriquecimento ilícito do banco agravado, único que se beneficiou diretamente da medida, bem como, quem está de posse dos documentos referentes à lide, o que justifica, com mais razão, a sua única manutenção no polo passivo da presente demanda. Ressalta que a ação civil pública já foi formada em litisconsórcio necessário, com a inclusão da União e do Banco Central do Brasil em seu polo passivo, quando se discutiu e afastou todas as matérias novamente suscitadas pelo agravado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, bem como para apontar o direito do credor em optar por qualquer dos devedores no caso em tela, prosseguindo os autos com a dispensa da intimação e interferência da União (ID30463771). Preparo recolhido (IDs 30463801/30463801). É o relatório. O recurso não merece conhecimento. Analisando o ato judicial recorrido, nota-se que o juízo a quo não determinou a inclusão da União na demanda, mas tão somente ordenou a intimação do ente público para esclarecer se possui interesse jurídico em atuar no feito. Deste modo, o pronunciamento questionado é um ato de mero expediente em virtude da ausência de caráter decisório, o que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, que prevê que “dos despachos não cabe recurso”. Ou seja, o despacho agravado não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa juízo positivo ou negativo quanto à inclusão da União no polo passivo do cumprimento de sentença. Em sentido similar, colhe-se aresto desta Corte: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (1a Turma Cível, 07193543720198070000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, PJe 24/3/2020). Portanto, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o acolhimento dos argumentos que a União Federal possa vir a apresentar acerca de seu interesse na lide, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Nesse contexto, ainda que o agravante alegue o caráter emergencial de sua pretensão recursal, a análise em sede revisional importaria em evidente supressão de instância. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator